Tribunal: STF
Processo: ARE 1513879
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (eDoc 30), interposto pelo Estado da Paraíba, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (eDoc 27), com fundamento nos enunciados 279, 280 e 282, todos da Súmula desta Corte.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária, sustentando não pretender o reexame de provas nem debater questões ligadas à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, mas sim demonstrar a violação dos arts. 2º; 5º; 37, caput, incisos I, II, X; e 61, § 1º, II, todos da Constituição Federal, bem como do art. 3º da Emenda Constitucional 113/2021.



    Assevera que “o acórdão recorrido, ao obrigar o Estado a aumentar o salário do recorrido no período anterior a 19/06/2019, sem legislação sem sentido, violou o princípio constitucional citado, consagrado pelo caput do art. 37 da Constituição Federal”.



    Argumenta que “discussão que envolva atualização monetária, juros e taxas é matéria que pode (e deve) ser conhecida ex oficio em qualquer grau de jurisdição (...)”.



    Pontua que “[A] EC 113/2021 (...) trata da necessidade de reforma da sentença quando determina a aplicação do IPCA-E, desconsiderando o texto constitucional em vigor”.



    Salienta que “a EC nº 113/2021 determinou que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios que envolvam a Fazenda Pública”.



    É o relatório. Decido. 



    Reputo correta a decisão agravada.



     O acórdão recorrido (eDoc 14), mantido no julgamento dos embargos de declaração (eDoc 20), restou assim ementado:



    COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA LOTADA EM 3ª ENTRÂNCIA. PEDIDO DE ATUALIZAÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO CONDIZENTE COM O QUE ESTABELECE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL NA ÉPOCA. ENTRADA EM VIGOR DA LEI ESTADUAL Nº 11.359/19. MODIFICAÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA CATEGORIA. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA SOMENTE ATÉ A VIGÊNCIA DO REFERIDO ESTATUTO. PROVIMENTO PARCIAL. 



    1. Os agentes de segurança penitenciária de 3ª entrância que exerçam suas funções no âmbito da unidade prisional deverão receber remuneração de acordo com o que estabelece a legislação estadual para a sua lotação.



    2. Não há direito adquirido a regime jurídico e ao enquadramento em novo plano de cargos, carreira e remuneração.



    Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos:



    Na hipótese vertente, a Autora foi aprovada em concurso público para o cargo de Agente Penitenciária de 2ª Entrância (Classe B), Id. 11008379 - Pág. 6, e exerce suas atribuições na Penitenciária Regional de Patos, pelo que deveria ter recebido suas parcelas remuneratórias de acordo com o que dispunha a legislação estadual para sua lotação, ressaltando-se, no entanto, que não devem servir como parâmetro os contracheques de servidor paradigma, que possui tempo de serviço e histórico funcional diverso.



    A Lei Estadual nº 11.359/2019, por outro lado, instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Agentes Penitenciários, implementando forma diversa de progressão na carreira, devendo os seus dispositivos serem aplicados a partir de sua publicação, sem gerar direito adquirido à Promovente, razão pela qual a Sentença fundada no regime anterior somente pode gerar efeitos até sua entrada em vigor.



    A suposta ofensa aos arts. 2º; 5º; 37, caput, incisos I, II, X; e 61, § 1º, II, da Constituição Federal, não foi mesmo debatida no acórdão recorrido, conforme bem anotado na decisão de inadmissibilidade.  



    A extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA  HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, da minha relatoria)  



    Esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes.  



    Ademais, rever o posicionamento do Tribunal a quo passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Relativamente à atualização, o pronunciamento recorrido afastou a incidência do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021 sob o fundamento de que o débito se refere a diferenças salariais relacionadas a competências de pagamento anterior a 19 de junho de 2019, a não atrair o que previsto na alteração constitucional posterior.



    No entanto, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, consoante orienta, entre outros, o julgamento proferido no Tema n. 1.170 (RE 1.317.982), aos consectários do débito aplica-se a legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, ou seja, o débito condenatório ainda não satisfeito.



    Desse modo, tão logo vigente a EC n. 113/2021, a atualização do montante devido pelo Estado da Paraíba passa a ter como índice paradigma, inclusive após a emissão do requisitório, a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, nos termos do art. 3º dessa modificação constitucional.



    Ante o exposto, provejo o agravo e, examinado o recurso extraordinário, dou-lhe parcial provimento para determinar que a correção monetária observe, na espécie, o disposto no art. 3º da EC n. 113/2021, a partir da data de vigência dessa emenda.



    Publique-se.



Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente